Tribunal: TJDFT
Processo: 0709547-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0709547-51.2023.8.07.0000 Agravante(s) Carlton Hotelaria e Turismo Ltda. Agravado(s) Peter Robson da Silva – Londrina - ME e Peter Robson da Silva Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlton Hotelaria e Turismo Ltda. contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 149725776 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0725519-97.2019.8.07.0001, proposto pelo agravante em desfavor de Peter Robson da Silva – Londrina - ME e Peter Robson da Silva, suspendeu o curso do feito, até o trânsito em julgado do Recurso Repetitivo (Tema 1.137), com amparo no art. 313, inc. IV, e art. 1.037, inc. II, ambos do CPC, em razão do pedido da exequente de suspensão da CNH e do passaporte do executado, assim como em participar de licitações, nos seguintes termos: Pugna a parte pela apreensão da CNH e do Passaporte do Executado e em participar de licitações. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n°s 1.955.539/SP e 1.955.574/SP, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.137, no qual se busca definir “se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.”, com determinação desuspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versam sobre idêntica questão e que tramitam no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. Nesse passo, diante das teses jurídicas afetadas, SUSPENDO O CURSO DESTE FEITO, até o trânsito em julgado do referido Recurso Repetitivo (Tema 1.137), com amparo no art. 313, inc. IV, e art. 1.037, inc. II, todos do CPC. I. Inconformado, a parte exequente interpôs agravo de instrumento (Id 44700261). Em razões recursais, narra que “Em 14/02/2020, foi requerido o cumprimento de sentença em face do Executado PETER ROBSON DA SILVA – LONDRINA, CNPJ no 03.889.214/0001-59, em razão do débito de R$ 121.353,05 (cento e vinte e um mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinco centavos)”. Pela não localização de bens penhoráveis, apesar das várias tentativas empreendidas para encontrá-los, o exequente requereu (id 149621463 do processo de referência) a apreensão da CNH e do passaporte do executado Peter Robson da Silva e o estabelecimento de proibição à parte executada Peter Robson da Silva - Londrina – ME de participar de licitações, com base no art. 139, inc. IV, do CPC. Alega que, em decisão na ADI n. 5.941, o Supremo Tribunal Federal concluiu que “a apreensão da CNH e de passaportes, bem como a proibição de participar de concursos e de licitações, não contraria a constituição”. Defende que “a decisão do STF, esvasiou (sic) o pronunciamento do STJ sobre o Tema 1.137, vez que, o repetitivo visa definir se o magistrado pode adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos, com espeque no art. 139, IV, do CPC”. Reforça que, esgotados todos os meios para satisfação do crédito, “deve ser reformada a decisão interlocutória ora agravada de id. 149725776, para, com fulcro no art. 139, inciso IV, do CPC, determinar a suspensão da CNH e do passaporte do Agravado, PETER ROBSON DA SILVA, CPF no 445.696.299-20 e do direito de participar de licitações, da Agravada, FUTEBOL BRASIL ASSOCIADOS EIRELI, CNPJ no 38.244.096/0001- 06”. Ao final, requer: a) seja recebido o presente agravo no seu regular efeito devolutivo com a concessão do efeito suspensivo, determinando o sobrestamento dos autos principal, até o julgamento final da ação; (grifo no original) b) a intimação do Agravado (NCPC, art. 1.019, II), para, querendo, responder no prazo legal; c) a juntada nos autos do processo original, de cópia do presente Agravo de Instrumento e de seu protocolo, nos termos do art. 1.018, do NCPC; d) no mérito, seja apreciado o presente agravo de instrumento e, ao final, dado-lhe provimento, a fim de, reformando a decisão de piso, determinar, com fulcro no art. 139, inciso IV, do CPC, a suspensão da CNH e do passaporte do Agravado, PETER ROBSON DA SILVA, CPF no 445.696.299-20 e do direito de participar de licitações, da Agravada, FUTEBOL BRASIL ASSOCIADOS EIRELI, CNPJ no 38.244.096/0001-06. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput doart. 300 do CPC estabelece: será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Primeiramente, destaco a incompatibilidade do pedido formulado pelo agravante com o atual estado do processo em curso no juízo de origem. Isso porque, conquanto a recorrente postule liminar efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento dos autos principais, na origem o feito foi suspenso por força da decisão agravada. Ora, conforme relatado, na decisão agravada (Id 149725776 do processo de referência), o juízo de primeiro grau determinou a suspensão do curso do processo até o trânsito em julgado do referido Recurso Repetitivo (Tema 1.137), com base no art. 313, inc. IV e art. 1.037, inc. II, ambos do CPC. Sobrestado está, portanto, o curso do cumprimento de sentença (autos n. 0725519-97.2019.8.07.0001) por determinação expressa na decisão recorrida. Ademais, verdade é que a parte agravante, ao postular a concessão do efeito suspensivo, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível o deferimento da tutela emergencial que vindicou. Nesse sentido, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da agravante. Como a recorrente não fundamentou o pedido de antecipação da tutela recursal, tem-se por não demonstrados os requisitos para análise e eventual deferimento da medida liminar. Ora, desatendido o requisito atinente à exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente ao pedido, é de ser indeferida postulação deduzida sem causa de pedir. Note-se que a argumentação desenvolvida pela recorrente se resume a informar que foram esgotados todos os meios para satisfação do crédito para ao final, requer: “a) seja recebido o presente agravo no seu regular efeito devolutivo com a concessão do efeito suspensivo, determinando o sobrestamento dos autos principal, até o julgamento final da ação”. Não há, no bojo do recurso, ainda que sem capítulo exclusivo, qualquer exposição tendente a fundamentar o pleito de antecipação da tutela recursal. Não há explicitação alguma sobre a probabilidade do direito ou o perigo de dano. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Inegável, nesse contexto, estar meramente referenciado em razões recursais o pedido da tutela liminar a que falta correspondente exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da urgência na concessão da medida postulada, pela absoluta ausência de elementos informativos que permitam avaliar a presença do requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Enfim, seja por ausência de interesse, já que suspenso o andamento do processo principal, seja por manifesta ausência da indicação da causa de pedir para o requerimento liminar, inviável acolher a pretensão deduzida pela empresa agravante a título de medida urgente. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Oportunamente, voltem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora